Tribunal: TJMT
Processo: 1081743-92.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081743-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JISLAINE MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.447.012-26 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante, reconhecendo a falha na prestação de serviço odontológico e condenando a clínica embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto à análise de elementos probatórios que afastariam a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a ilegitimidade passiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado. A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. No caso, a questão processual relativa à legitimidade passiva foi dirimida pelo juízo singular e não foi devolvida pelas partes em grau recursal.

4. A legitimidade das partes foi corretamente analisada à luz da Teoria da Asserção. Conforme entendimento do STJ, a indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade processual.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, destacando que a reclamante comprovou a falha na prestação do serviço por meio de documento juntado aos autos, enquanto a reclamada não apresentou documentos ou tese contrária aos fatos narrados, limitando-se à negativa geral.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa. O recurso tem contornos processuais rígidos, sendo cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95, não se prestando a solucionar o inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas já apreciadas. 2. A legitimidade das partes, analisada à luz da Teoria da Asserção, é aferida com base nas afirmações contidas na petição inicial, sendo suficiente a indicação de suposta relação jurídica material entre as partes para configurar a pertinência subjetiva para a causa, ficando a efetiva existência dessa relação para análise no mérito. 3. A utilização inadequada dos embargos de declaração com intuito meramente modificativo, sem demonstração de efetivo vício na decisão, pode caracterizar conduta protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: Art. 1.022; Art. 1.026, § 2º. Lei nº 9.099/95: Art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015; EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017.

TJMT: RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023.

TRF 3ª Região: ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1081743-92.2024.8.11.0001

Embargante:
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

Embargado:
J
ISL
AINE MATOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte reclamada
opôs Embargos de Declaração (ID 297220879/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 296014397/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa e obscura, pois desconsiderou elementos probatórios dos autos que afastariam a relação jurídica entre embargante e embargada
e, por consequência,
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
.

É a síntese.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante, reconhecendo a falha na prestação de serviço odontológico e condenando a clínica embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto à análise de elementos probatórios que afastariam a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a ilegitimidade passiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado. A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. No caso, a questão processual relativa à legitimidade passiva foi dirimida pelo juízo singular e não foi devolvida pelas partes em grau recursal.

4. A legitimidade das partes foi corretamente analisada à luz da Teoria da Asserção. Conforme entendimento do STJ, a indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade processual.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, destacando que a reclamante comprovou a falha na prestação do serviço por meio de documento juntado aos autos, enquanto a reclamada não apresentou documentos ou tese contrária aos fatos narrados, limitando-se à negativa geral.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa. O recurso tem contornos processuais rígidos, sendo cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95, não se prestando a solucionar o inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas já apreciadas. 2. A legitimidade das partes, analisada à luz da Teoria da Asserção, é aferida com base nas afirmações contidas na petição inicial, sendo suficiente a indicação de suposta relação jurídica material entre as partes para configurar a pertinência subjetiva para a causa, ficando a efetiva existência dessa relação para análise no mérito. 3. A utilização inadequada dos embargos de declaração com intuito meramente modificativo, sem demonstração de efetivo vício na decisão, pode caracterizar conduta protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: Art. 1.022; Art. 1.026, § 2º. Lei nº 9.099/95: Art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015; EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017.

TJMT: RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023.

TRF 3ª Região: ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão
.

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região, 7ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada.

Isto porque
a
referida
questão processual
foi
devidamente dirimida pelo juízo singular
e não foi devolvida
pelas partes
em grau recursal
.

Ademais, ainda que esse não fosse o caso, destaca-se que a
indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Além disso, vale ressaltar que
o
juízo fundamentou adequadamente o voto, expondo as razões de decidir e os motivos que levaram ao reconhecimento da
relação jurídica entre as partes
.

A propósito, assim constou no aresto:

“
Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que a parte reclamante evidencia a falha na prestação do serviço por meio do documento juntado no ID 281850388/PJe2, onde consta a informação: "Segundo Dr Ednei implante nao deu certo onde fara novamente, explantar e aguardar recuperacao. SAARA MAZUR 25/08/2023".

Ainda em exame dos autos, constata-se que não há indícios que possam convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Importa ressaltar que a parte reclamada, em sua defesa, não apresentou documentos, tampouco tese contrária aos fatos apontados na petição inicial, se limitando a afirmar que contraria o pedido autoral por negativa geral (ID 281850392/PJe2).
”

Importante esclarecer que o r
ecurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025